Tribunal: TJBA
Processo: 8063843-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063843-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE MAURICIO SILVA SANTOS Advogado(s): FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. DESPROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Jorge Maurício Silva Santos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outras autoridades estaduais, visando anular sua eliminação do concurso para Perito Criminal da Polícia Civil em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), requerendo o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do certame. O impetrante alega que a exigência do TAF, embora prevista em edital, é desproporcional à natureza técnica e predominantemente intelectual das atribuições do cargo, não havendo compatibilidade entre o esforço físico exigido e as funções a serem desempenhadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a eliminação de candidato do concurso público para o cargo de Perito Criminal em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF); (ii) definir se a exigência do TAF, no caso concreto, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato administrativo que afronte os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 4. O cargo de Perito Criminal da Polícia Civil possui natureza eminentemente técnica e intelectual, sem demanda por esforço físico incompatível com o desempenho comum de suas funções, conforme as atribuições constantes do edital do certame. 5. A exigência de Teste de Aptidão Física, apesar de prevista em edital e respaldada por normas estaduais, deve guardar correspondência com as atividades do cargo, sob pena de se tornar obstáculo desarrazoado ao acesso a funções públicas. 6. A eliminação do impetrante no TAF desconsidera a finalidade do concurso público de selecionar candidatos aptos ao desempenho das funções efetivamente exigidas pelo cargo, afrontando os princípios da impessoalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a inaplicabilidade do TAF como critério eliminatório para cargos de natureza técnico-burocrática, como escrivão e perito criminal, por carecerem de justificativa funcional para tal exigência. 8. A manutenção da eliminação do impetrante implica indevida restrição ao direito de acesso a cargo público, afrontando o art. 37 da Constituição Federal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; Lei Estadual nº 11.730/2009, art. 63, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 505654 DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 30/08/2007; STF - RE: 511588 MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 29/05/2007; STJ - AgRg no RMS: 43833 MA 2013/0323872-2, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 23/06/2015; STJ - RMS: 42674 BA 2013/0148216-3, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 03/06/2014; TJ-BA, MS 8052696-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, AC 0131179-64.2008.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063843-45.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JORGE MAURICIO SILVA SANTOS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442